Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-14.2006.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO - DESCONTO DE TÍTULOS ACOMPANHADO DE DUPLICATAS INADIMPLIDAS, INSTRUMENTOS DE PROTESTO, PLANILHA E NOTIFICAÇÕES DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS – ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA DE UM DOS AVALISTAS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS, EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO – FATO QUE NÃO TORNA NULO O TÍTULO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL E DO OUTRO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO –

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO - DESCONTO DE TÍTULOS ACOMPANHADO DE DUPLICATAS INADIMPLIDAS, INSTRUMENTOS DE PROTESTO, PLANILHA E NOTIFICAÇÕES DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS – ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA DE UM DOS AVALISTAS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS, EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO – FATO QUE NÃO TORNA NULO O TÍTULO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL E DO OUTRO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO FATO OBJETIVO DA DERROTA – RECURSOS IMPROVIDOS.